Tribunal: TJMT
Processo: 1009700-93.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009700-93.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IZAIAS DUARTE DE SOUZA - CPF: 353.570.701-30 (RECORRENTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – HIDRÔMETRO TROCADO – DISCORDÂNCIA DO CONSUMO POSTERIOR – NÃO IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE ATÉ O PONTO DE ENTREGA – VISTORIA REALIZADA – DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR – CAUSA COMPLEXA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – INCOMPATIBILIDADE DO RITO COM OS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Revelando-se a prova pericial indispensável à aferição e apuração do real consumo de água, deve ser reconhecida a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, diante da complexidade da causa.

Extinção do processo, de ofício, por incompetência ante a necessidade de perícia.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.o, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

1 - Determino que a empresa reclamada efetue a modificação na fatura referente aos meses de Dezembro/2019, Março e Abril/2020, para cobrar tão somente o equivalente a 14 m3, média dos últimos doze meses de consumo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inexigibilidade dos débitos;

2-Julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de Indenização por Danos Morais;

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a nulidade da sentença, porquanto na contestação suscitou a incompetência do juizado em razão da necessária produção de prova pericial do hidrômetro, argumentando que já havia substituído o hidrômetro e realizado vistorias até o mesmo, onde é de sua competência, não podendo o juízo a quo, anular débito sem oportunizar o SANEAR a provar por meio de perícia que o hidrômetro lá existente está regular.

Argumentou que a prova possível e legalmente exigível de sua parte é a leitura do hidrômetro e a confirmação de regularidade do referido aparelho, o que se fez, no presente caso, por meio do histórico de consumo e do comprovante de vistoria da ligação.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença, afirmando que esta violou direito constitucional da ampla defesa e contraditório (artigo 5o. LIV da CF) ao impedir que a Sanear realizasse perícia no hidrômetro, além de não analisar os documentos carreados aos autos e não apreciar preliminar de incompetência do juízo arguida em sede de contestação.

Houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, se insurge a parte promovente quanto ao consumo das faturas (dezembro/2019 e março e abril de 2020), registrado após a troca do hidrômetro pela concessionária de serviços públicos, bem como pretende a revisão das faturas para a média de consumo no importe de 20m3.

A promovida informa que o hidrômetro é novo, que não há irregularidade no mesmo e que o consumo aferido é o real consumo utilizado, inclusive já tendo realizado vistoria no medidor, sem qualquer irregularidade até o ponto de entrega.

Afirma a parte promovida que a casa do promovente, conforme comprovado nos autos, possui três banheiros, piscina, bem como que possíveis vazamentos internos são de sua responsabilidade e que os fatos narrados dependem de prova pericial.

Em sede recursal a parte promovida apenas arguiu preliminar de nulidade da sentença, afirmando que esta violou direito constitucional da ampla defesa e contraditório (artigo 5o. LIV da CF) ao impedir que a Sanear realizasse perícia no hidrômetro, além de não analisar os documentos carreados aos autos e não apreciar preliminar de incompetência do juízo arguida em sede de contestação.

Pois bem.

Esclareço que em sede recursal não houve arguição de preliminar de extinção por necessidade de perícia, razão pela qual a questão será analisada de ofício.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico a existência de matéria de ordem pública que prejudica a análise do mérito, a qual pode e deve ser reconhecida,
inclusive de ofício
, qual seja, a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda, o que afronta o artigo 98, I, da Constituição Federal c/c artigo 3o da Lei no 9.099/95 que atribuem competência aos Juizados Especiais para o julgamento das causas de menor complexidade.

A análise do mérito da causa, no entender desta magistrada, exige a produção de prova pericial, uma vez que a parte promovente não concorda com o consumo registrado após a troca do hidrômetro. Ora, as concessionárias de serviços públicos, por sua natureza, práticas atos administrativos, os quais gozam de presunção de veracidade e legalidade, de modo que a troca do hidrômetro não representa qualquer ato ilícito.

Isso porque consta dos autos que fora realizada a troca do hidrômetro, meio de aferição mais moderno e para sanar eventual dispositivo ultrapassado e, assim sendo, não se mostra razoável determinar a revisão das faturas posteriores à sua troca com base na média das faturas registradas pelo anterior medidor. É um contrassenso. Exige-se contraprova no sentido de que tal medidor apresenta defeito ou erro de medição, o que somente pode ser feito por meio de perícia para afastar a presunção de veracidade e legalidade de que gozam os atos administrativos.

A Carta Magna, em seu art. 5
o
, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Ressalto, entretanto, que a realização de perícia não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos no Juizado Especial, tornando-o absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa.

Nesse sentido, são os Enunciados do FONAJE:

“ENUNCIADO 70 - As ações nas quais se discute a ilegalidade de juros não são complexas para o fim de fixação da competência dos Juizados Especiais,
exceto quando exigirem perícia
contábil (Nova Redação - Aprovada no XXX FONAJE – SP 16 a 18 de novembro de 2011).

A jurisprudência das Turmas Recursais, em casos análogos, assim tem decidido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE ÁGUA
DEFICITÁRIO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO
, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR ACOLHIDA, PARA JULGAR EXTINTO O FEITO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71007989775, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 24/04/2019)

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

De rigor, pois, a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Pelo exposto, RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS em razão da necessidade de realização de perícia especializada no hidrômetro e JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil c/c artigo 8o da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021